Tribunal: TJSP
Processo: 3004536-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Interposição contra decisão que afastou a arguição de prescrição apresentada pelos agravantes em sua impugnação. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA EM FASE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. Interposição contra decisão que afastou a arguição de prescrição apresentada pelos agravantes em sua impugnação. Título judicial de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde. Prescrição. Inocorrência. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de apurá-la, nos termos do art. 4o, do Decreto n.o 20.910/32. Hipótese na qual foram realizadas tratativas entre as partes para o pagamento do débito, que perduraram até 2016, sendo a ação ajuizada antes do decurso do quinquênio prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Inaplicabilidade do julgamento proferido no REsp 1.388.000/PR (tema 877) por se tratar de "leading case" diverso. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso não provido.